Tribunal: TJPA
Processo: 0026001-60.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026001-60.2016.8.14.0401

APELANTE: IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos,

notadamente

pelo

Auto/

Termo de

Exibição

e

Apreensão

de

Objeto

e

pelo

Auto

de Entrega,

constantes

do

IPL

(Id.6227706),

aliados

aos

depoimentos

colhidos

durante

a

fase instrutória, suficientes

a

atestar,

estreme

de

dúvidas, a participação de IGOR

EMANUEL

DA COSTA DIAS no evento delituoso. No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos

autos,

diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada.

PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES.
A condenação encontra-se

baseada em provas como as que foram produzidas no caso em comento – quais sejam: as declarações prestadas pelas vítimas e a prova testemunhal acusatória – policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante -, pois estas se mostram consonantes com as demais provas colhidas durante a instrução processual, de modo que delas afloram, natural e satisfatoriamente, convicção em torno tanto da materialidade quanto da autoria do delito em relação ao apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP c/c art. 244-B do ECA à pena 06 (seis)

anos, 05 (cinco) meses

e

23

(vinte

e

três)

dias

de

reclusão,

mais

ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta

dos autos, em

síntese, que

no

dia 02.11.2016,

por

volta

de

12h,

o apelante,

na

companhia

do

adolescente JOSÉ

CARLOS

PEREIRA

DE

SOUSA,

de

17 (dezessete) anos de idade, abordou a vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, na passagem St. Rosa, bairro da Marambaia, em Belém, e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe um aparelho celular, da marca Samsung, a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), um relógio de pulso e uma motocicleta, da marca Honda.

Pelos fatos

acima

descritos, no

dia 09.12.2016o

Ministério

Público

Estadual ofereceu denúncia contra

o apelante (Id.6227712), imputando-lhe

a

prática

das condutas delituosas previstas no art.157, §2º, incisos I e II, do CPB e art. 244-B, do ECA.

A denúncia foi recebida no dia 16.12.2016(Id.6227714), iniciando, assim, a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, após

a

apresentação

de

alegações

finais, pelo

Órgão

Ministerial(Id. 6227723)e

pela Defesa (Id. 6227723),

o

apelante

foi condenado, em 04.10.2019 (Id. 6227725),pela prática dos crimes tipificados noart.157, §2º, incisos I e II c/c

art.

70, todos do CPB e art. 244-B, do ECA, à pena total de 06 (seis)

anos, 05 (cinco) meses

e

23

(vinte

e

três)

dias

de

reclusão,

em regime inicial

semiaberto,

mais

ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Contra referida

decisão,

foi

interposto

o

presente

recurso

de

apelação,

onde pleiteia a

defesa, em

suas

razões

(Id. 6227729), a absolvição do apelante,

com

base

nas teses de insuficiência de prova se atipicidade da conduta, e no princípio
in dubio pro reo
.

O representante do

Ministério

Público Estadual,

em

primeiro

grau, apresentou contrarrazões recursais (Id. 6227730), requerendo o improvimento do presente apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, ID Num. 7242494, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

Quanto ao pleito de absolvição do apelante, verifica-se que não merece ser acolhido, sob nenhum fundamento.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a instrução do feito trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Nesse contexto, acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada.

Ademais, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Diante disso, não há que falar em insuficiência de provas de autoria, se esta se encontra delineada pela palavra da vítima.

Também em conformidade comas declarações prestadas pelo ofendido, há os depoimentos dos policiais que atuaram no caso, ANTONILDO CRISTINA SANTOS CORDEIRO e KARLA CRISTINA SANTOS CORDEIRO, coerentes e harmônicos com tudo o que fora produzido ao longo da instrução processual.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante. 2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. 3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria. 4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. 5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente). 6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB. 7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais. 8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Sendo assim, considerando que restou devidamente comprovada, nos autos, a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, não há como ser acolhido, nem de longe, o pleito absolutório

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
GOR EMANUEL DA COSTA DIAS
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022